Tribunal: TJDFT
Processo: 0740802-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740802-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: CARRERES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 76926446) interpostos por SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A contra decisão proferida em ID 76713517, que homologou a desistência do Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante para que produza os efeitos legais, com fundamento no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. Em suas razões recursais, a parte embargante requer “o conhecimento e o provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada na decisão de ID 76713517, esclarecendo-se expressamente o real motivo da desistência, qual seja, erro no sistema PJe que impediu o recolhimento da guia de custas recursais no primeiro protocolo, o que culminou na necessidade de nova interposição do Agravo de Instrumento com o devido recolhimento das custas; Que conste na decisão o reconhecimento de que não houve desistência voluntária ou abandono do recurso, mas sim situação excepcional e devidamente justificada, afastando-se qualquer interpretação desfavorável à parte Embargante; subsidiariamente, caso assim não entendam Vossas Excelências, que se oficie o Setor de Informática deste Tribunal a fim de se expressar, em relatório, sobre a falha no protocolo do presente agravo, bem como a impossibilidade de geração da guia de custas.” Contrarrazões recursais ofertadas pugnando pelo não provimento do recurso (ID 77436937). É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Transcrevo o teor da r. decisão embargada, “in verbis”: “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, Dr. Cleber de Andrade Pinto, que, em sede de cumprimento de sentença movido por CARRERES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, indeferiu o pedido liminar de suspensão do leilão e negou a fixação de percentual mínimo de arrematação. O autor agravante protocolou a petição de ID 76544459, na qual postulou a desistência do agravo de instrumento. É a síntese do que interessa. DECIDO De acordo com o artigo 998, caput, do CPC, o recorrente pode, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso a qualquer tempo, a conferir: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Com efeito, o advogado da parte que subscreve o pedido de desistência do agravo de instrumento (ID 76544459) possui poderes para a prática do ato, conforme procuração de ID 76539235. Nesse caso, impõe-se a homologação da desistência. Do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do recurso para que produza os efeitos legais. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Arquivem-se os autos. P. I.” A despeito de toda a argumentação deduzida sobre a ocorrência de vícios no julgado, a parte recorrente não demonstrou de que forma o v. acórdão embargado teria incidido em algum vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos declaratórios constata-se que a parte embargante pretende, na verdade, sob o pretexto de vícios no julgado, conferir caráter personalíssimo e meticuloso à decisão que simplesmente homologou a desistência recursal de seu pedido formulado. Posta a questão nestes termos, constata-se que os argumentos expostos nas razões recursais não se amoldam às hipóteses delineadas no dispositivo legal supramencionado, pretendendo o embargante exclusivamente revisitar a homologação de seu pedido de desistência recursal. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Advirto a parte embargante que a interposição de novos embargos de declaração, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. Cumpra-se integralmente a decisão embargada. P. I. Brasília/DF, 31 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator